Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-23.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001427-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO PEREIRA XAVIER - CPF: 033.031.901-94 (RECORRENTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. ASCENSÃO NA HIERARQUIA MILITAR. REGRA DE TRANSIÇÃO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

Prescrição quinquenal afastada.

2.
A ascensão hierárquica dos militares do Estado de Mato Grosso é

regulamentada
pela Lei Estadual 10.07
6/2014, de 31/03/2014
, que
aumentou o
s

i
nterstício
s
, mas
inst
it
ui
u
regra de transição para a primeira promoção dos candidatos recém ingressos. A
ascensão de aspirante para 2º Tenente é considerada promoção e não simples nomeação (art. 18)
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001427-23.2023.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MURILO PEREIRA XAVIER

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MURILO PEREIRA XAVIER
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que:
a) é bombeiro militar e foi admitido em 25/02/2013; b) em 01/07/2016 foi promovido à 2º Tenente e em 2/7/2020 à 1º Tenente; c) tem direito a promoção à
1º Tenente
desde 2/7/2018, visto que não fora observado o período de transição. Requereu sua promoção retroativa desde 2/8/2018 para todos os efeitos legais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que

a pretensão autoral
se encontra
prescrita. Julgou improcedentes os pleitos autorais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que:
a)
é
inaplicável a prescrição, visto que a ação foi ajuizada em 23/01/2023 e o requerimento se refere a antecipação da promoção à
1º Tenente
de 02/07/2020 para 02/07/2018; e b) tem direito a promoção desde 02/07/2018. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem"
. (...)
(
STJ
A
gInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

No c
aso,

como
a
suposta

violação

ao direito
da
parte

reclamante

ocorreu

em
2/7/2018,
quando

sustenta
que
já

teria

direito
a
promoção

ao

posto
de 1º Tenente
,
afasto

a

arguição
de
prescrição
,
pois a
ação foi ajuizada em 23/1/2023, antes do decurso do prazo prescricional iniciado em 2/7/2018.

Promoção
Militar.

A Lei Estadual 10.07
6/2014, de 31/03/2014,
que
regulamenta
a ascensão hierárquica d
os

Oficiais
e
Praças
da
ativa
da Polícia Militar e
do
Corpo de
Bombeiros
Militar
,
aumentou o
s
interstício
s
, mas instituiu regra de transição para a primeira promoção dos candidatos recém ingressos
, nos termos dos artigos 22 e 53:

Art. 22
. O
Interstício
,
previsto
no
inciso
I do Art. 21
desta
lei, é o
período

mínimo
que
o

militar

estadual

deve

permanecer
no
posto

ou

graduação
,
contado
a
partir
de
sua

última

promoção
,
assim

estabelecido
:

I -
Oficiais
:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (
quatro
)
anos
;

b) de Primeiro-Tenente para
Capitão
: 04 (
quatro
)
anos
;

c) de
Capitão

para Major
: 04 (
quatro
)
anos
;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (
quatro
)
anos
; e

e) de Tenente-Coronel
para Coronel
: 03 (
três
)
anos
.

II -
Praças
:

a) de Soldado para
cabo
: 09 (
nove
)
anos
;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (
quatro
)
anos
;

c) de Terceiro-Sargento
para Segundo
-Sargento: 04 (
quatro
)
anos
;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (
três
)
anos
; e

e) de Primeiro-Sargento para
Subtenente
: 03 (
três
)
anos
.

Parágrafo

único
. O
interstício
de
aspirante

a

oficial

para Segundo
-Tenente é de 06 (seis)
meses;

Art. 53.
Ao
militar

estadual

integrante
da
Instituição

na
data de entrada
em
vigor
desta
lei é
assegurado
,
exclusivamente
para a
primeira

promoção
do
candidato
,
os

seguintes

interstícios
:

I - 03 (
três
)
anos
de Major para o Posto de Tenente-
Coronel;

II - 03 (
três
)
anos
de
Capitão
para o Posto de
Major;

III - 03 (
três
)
anos
de Primeiro-Tenente para o Posto de
Capitão
;

IV - 02 (
dois
)
anos
de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente.

N
o
caso

concreto
, a
parte

reclamante

sustent
a
que
, em razão da regra de transição, tinha direito à promoção desde 2/7/2018,
mas somente foi promovid
a

em
2/7/2020
.
T
odavia
,
o
reclamante não se enquadra na regra de transição, pois sua promoção a 1º Tenente não foi a primeira, tendo sido promovido a 2º Tenente em 01/07/2016.

E
a ascensão de aspirante para 2º Tenente é considerada promoção e não simples nomeação,
no
s termos
do art. 18 da
lei e
conforme
o
posicionamento
d
a Turma Recursal
(
N.U 1001416-91.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, publicado no DJE 18/03/2024 e
N.U 1001762-58.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2018,
publicado
no DJE 10/10/2018
)
.

Portanto
,
é
improcedente
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
para reformar a sentença,
afastando
a prescrição, mas julgando
improcedentes
os pedidos da inicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024